Tribunal: TJMT
Processo: 1020225-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020225-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES/MT
PACIENTE: GILMAR COSTA SOUZA
Vistos em plantão, às 18h50min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar (Processo Criminal no 7125-51.2019.811.0008 – Código: 157841), impetrado pelo advogado PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA em favor de GILMAR COSTA SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT.
O impetrante sustenta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 03/10/2019, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, juntamente com a causada Thaísa Lima dos Santos, permanecendo recluso até a data da impetração, sem que a instrução tenha finalizada.
Ressalta que em 12/11/2019 a denúncia foi oferecida; em 04/10/2019 protocolou pedido de revogação de prisão preventiva, que restou indeferido; em 16/12/2019 impetrou o HC 1019238-44.2019.8.11.0000, o qual foi denegado; posteriormente em 30/01/2020, apresentou no processo crime a defesa preliminar; depois disso o magistrado singular designou a audiência de instrução e julgamento para 27/05/2020, a qual foi realizada.
Informa que audiência da acusada Thaísa Lima dos Santos já foi realizada em 06/08/2020, entretanto, o magistrado de primeiro grau, mediante envio de diversas cartas precatórias, insiste em ouvir duas testemunhas de acusação, afrontando o que preconiza o artigo 400 do Código de Processo Penal.
Menciona que o último ato a ser praticado deve ser o interrogatório do acusado, todavia, o paciente e a corré já foram interrogados em audiência de instrução e julgamento, faltando apenas duas testemunhas de acusação.
Diante dessas assertivas, requer liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, evidenciado que não se deve imputar o excesso de prazo na formação da culpa à defesa.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e cerceamento do direito de defesa.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque, consoante prevê o art. 222 do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória, a fim de inquirir testemunhas que residem em jurisdição distinta daquela em que tramita a ação penal, não tem o condão de suspender a instrução criminal, salvo inequívoca comprovação de prejuízo, o que, prima facie, não se verifica na espécie.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, asseverando que “Conquanto recomendável que o interrogatório seja o último ato da instrução, é possível a realização do ato quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e vítima, conforme previsão expressa do art. 222, §1o, do CPP, ao dispor que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal” (HC 441.533/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).
Ademais, o excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça em caso análogo:
“HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – 2. MÉRITO: ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZAO DO INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DAS OITIVAS TESTEMUNHAIS – SUPOSTA NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 222 E 400, DO CPP – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDECIADO – EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. Preliminar: Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de desproporcionalidade da prisão preventiva, ofensa ao princípio da homogeneidade e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito. 2. Mérito: Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito defensivo de inversão da ordem das oitivas testemunhais, porquanto em conformidade com os artigos 222 e 400 do Código de Processo Penal e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, sem configurar afronta a quaisquer princípios constitucionais. Outrossim, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela absoluta ou relativa, é essencial que seja demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do Diploma Processual Penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” (N.U 1015388-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, de forma que não justifica a liberdade almejada, sem levar em consideração que revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Além disso, há de ser considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos no momento do flagrante, qual seja, 13 (treze) porções de pasta base e outras 38 (trinta e oito) de maconha, indo, pois, ao encontro do Enunciado Criminal no. 25 deste e. Tribunal, que assim dispõe:
“25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista